Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Processo : 0703491-15.2018.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança promovida por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHÁCARA 311, LOTE 03, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF, em face de TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA. Na origem, relatou que o réu integra o Condomínio na qualidade de proprietário da unidade autônoma no 104, encontrando-se em débito com a taxa de condomínio e com o rateio de energia/água vencidos no período de 12/2017 a 02/2018. O juízo a quo julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.987,30, excluídos os débitos de rateio de energia/água do ano de 2018 e IPTU vencido de 2018. Fundamentou que a autora juntou aos autos apenas a cobrança do montante relativo ao IPTU e às despesas de água e luz do referido período excluído, sem, contudo, colacionar os respectivos comprovantes de pagamento. Dentre outros argumentos, o apelante afirma, em síntese, que houve efetiva comprovação do pagamento das despesas cobradas, pugnando pelo provimento para reformar a r. sentença, a fim de que o pedido seja julgado totalmente procedente. No entanto, em consulta aos sistemas informatizados, verifico que tramita sob o no 0712044-51.2018.8.07.0020, perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, ação de extinção da associação autora/apelante, ajuizada em 10.10.2018 pelo aqui apelado em conjunto com outros moradores, impugnando a sua constituição, ocorrida em outubro de 2017, e visando a declaração de nulidade de seus atos posteriores. Nesse quadro, há a possibilidade de a presente apelação e a referida ação de extinção serem julgadas em sentidos opostos, já que em uma pode ser reconhecida a falta de legitimidade na criação da associação e em outra pode-se julgar procedente toda a cobrança pautada em decisões assembleares posteriores. Assim, vislumbrada a prejudicialidade externa, necessário o sobrestamento do feito até o julgamento da ação de no 0712044-51.2018.8.07.0020, de forma ainda a evitar a ocorrência dessa contradição. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão do feito. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria se houver julgamento definitivo da referida ação antes do prazo estabelecido no § 4o do dispositivo acima[1], tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (Negritado)